Tribunal: TJSP
Processo: 1000611-62.2023.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. INICIATIVA DOS ADQUIRENTES. Sentença de parcial procedência que, dentre outros pontos, fixou taxa de fruição no importe de 0,5% do valor do contrato, por mês. Insurgência dos autores, sob os argumentos de que a aplicação da taxa de fruição representa a perda total das parcelas pagas, sendo tal

Ementa:
APELAÇÃO. VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. INICIATIVA DOS ADQUIRENTES. Sentença de parcial procedência que, dentre outros pontos, fixou taxa de fruição no importe de 0,5% do valor do contrato, por mês. Insurgência dos autores, sob os argumentos de que a aplicação da taxa de fruição representa a perda total das parcelas pagas, sendo tal cláusula contratual dotada de onerosidade excessiva. Defende que, em se tratando de aquisição de lote, referida taxa deve ser afastada. JULGAMENTO. Fixação da taxa de ocupação ou fruição em 0,5% do valor do contrato ao mês, conforme a literalidade do art. 67-A, § 2o, III, da Lei no 4.591/64. Ainda que a aquisição tenha sido de lote não edificado, os adquirentes edificaram benfeitorias, em relação às quais, inclusive, serão indenizados no caso de possibilidade de regularização nos órgãos competentes, não se tratando de hipótese que autorize o afastamento da taxa de fruição. Sentença mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos (RITJSP, art. 252). Recurso desprovido.